Tribunal: TJMT
Processo: 1017983-59.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017983-59.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BILINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME - CNPJ: 08.624.609/0001-43 (APELADO), LUCIANA AMALIA ALVES - CPF: 902.827.101-59 (ADVOGADO), PETERSON PINATO DE ALMEIDA 21276453833 - CNPJ: 21.592.020/0001-79 (APELANTE), MARCELO SILVA - CPF: 123.895.028-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1017983-59.2018.8.11.0041

APELANTE: PETERSON PINATO DE ALMEIDA
21276453833

APELADO: BILINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA – ME

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROCEDÊNCIA – FALHA NA IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET – CONSUMO NÃO EFETIVADO – COBRANÇA E PROTESTO INDEVIDOS – DANO MORAL
IN RE IPSA
– VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL EVENTO DANOSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A indevida inscrição e manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano
in re ipsa
), ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. Precedentes do STJ.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do abalo moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

O início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação extracontratual, será a partir do evento danoso (Súmula n. 54/STJ).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1017983-59.2018.8.11.0041

APELANTE: PETERSON PINATO DE ALMEIDA 21276453833

APELADO: BILINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Proc. referência
: Ação de Inexistência de Débito c.c Pedido Liminar Inaudita Altera Pars e Danos Morais n. 1017983-59.2018.8.11.0041 - 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Peterson Pinato de Almeida 21276453833.

AÇÃO
: Inexistência de Débito c/c pedido de Liminar
Inaudita

Altera Pars
e Danos Morais, ajuizada por Bilink Telecomunicações Ltda.-ME em desfavor de Peterson Pinato de Almeida 21276453833.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá)
julgou parcialmente procedentes
os pedidos da demanda para condenar a requerida apelante ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença (Súmulas 54 e 362-STJ).

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

APELO
: sustenta que ficaram comprovados por meio dos gráficos gerados pela utilização da rede IP que os serviços de internet estavam disponíveis e foram utilizados pela apelada.

Aduz que a apelada estava ciente de que apesar de não cobrada a taxa de ativação, o consumo seria cobrado e, diante do não pagamento do débito, o protesto foi praticado em exercício regular de seu direito, bem assim que não houve abalo moral a justificar a condenação.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado para a condenação por dano moral, bem como para que a incidência dos juros de mora seja a partir do arbitramento.

CONTRARRAZÕES
: Id. 105487226.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1017983-59.2018.8.11.0041

APELANTE: PETERSON PINATO DE ALMEIDA
21276453833

APELADO: BILINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA – ME

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Peterson Pinato de Almeida 21276453833, contra a sentença que, na Ação de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por Bilink Telecomunicações Ltda., julgou parcialmente procedentes os pedidos da demanda para condenar a requerida apelante ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença (Súmulas 54 e 362-STJ).

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Da delimitação fática

A lide advém da negativação de débito em razão da cobrança pela suposta utilização dos serviços ofertados pela empresa requerida (nome fantasia Tic Telecom), aqui apelante, referente à ponta de troca de tráfego de internet-PTT que, segundo e
sclarece a inicial:

Cumpre informar que os termos PTT refere-se a Ponto de Troca de Trafego da Internet, ou seja, locais onde os provedores de internet se conectam para acelerar o acesso de seus assinantes e trocar trafego sem custo e de forma livre; LINK IP – refere-se a Link de internet, ou seja, conexão com a Internet, serviços cobrados pelas empresas e Link CDN – refere-se Content Delivery Network, ou seja, Rede de distribuição de Conteúdo, datacenters com conteúdo de empresas armazenados “cacheado”, como por exemplo, Google, youtube, Netflix. As grandes empresas distribuem CDN’s para que seus conteúdos sejam acessados mais rapidamente pelos seus assinantes.

Narra a autora Bilink Telecomunicações Ltda. que se interessou pelos serviços consistentes na ponta de troca de tráfego de internet-PTT, ofertados pela requerida, porquanto solicitou a isenção da taxa de instalação e a realização de testes, sem custos antes da contratação, a fim de verificar a eficiência.

Anota que ficou acordado que antes da contratação seriam realizados testes, bem assim que a cobrança somente seria sobre o consumo, porém não conseguiu utilizar os serviços relacionados a ponta de troca de tráfego de internet-PTT e, mesmo sem a utilização, em 01 de maio de 2018, teve seu nome levado a protesto referente a cobrança indevida de R$362,50 e inserido nos órgãos de proteção ao crédito.

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da sentença recorrida, para afastar a condenação por dano moral, ou se cabe reduzir o valor arbitrado, com a incidência dos juros a partir do arbitramento.

No caso, tem-se que enquanto,

a autora sustenta que ainda na fase de teste não conseguiu implementar e utilizar o serviço oferecido pela requerida apelante, esta, por sua vez, afirma que a cobrança é devida em razão do consumo referente a ponta de troca de tráfego de internet-PTT.

Conforme se verifica do e-mail encaminhado pela requerida/apelante, na data de 06/04/2018, ficou estabelecido que o primeiro mês (abril/2018) o trial (teste) seria sem a Taxa de Ativação, mas que o consumo seria cobrado. (Id. 105492002)

Sucede que, dos e-mails colacionados pela autora apelada, durante todo o mês de abril de 2018 foram feitas várias tratativas para implementar os serviços de internet oferecidos pela requerida apelante, todavia, ao que evidencia os documentos, a empresa autora não obteve resultado em razão da inconsistência do sistema.

A requerida apelante, por sua vez, colaciona tão somente uma lauda com quatro gráficos escritos em inglês (Id. 105487206), que não comprova a implementação e/ou contratação do serviço de ponta de troca de tráfego de internet-PTT e nem o efetivo consumo; contudo, intimada para especificar provas, quedou-se inerte.

Como se vê, a autora apelada comprova, por meios de documentos (e-mails), que, ainda na fase de teste para futura contratação, não conseguiu implementar e utilizar o serviço oferecido pela requerida apelante.

Nota-se ainda que apesar da não utilização, fora encaminhado boleto de cobrança de consumo e, posteriormente, levado a protesto e inserido o nome apelada no órgão restritivo de crédito.

Verifica-se que a requerida apelante
não desincumbiu do ônus de comprovar que a negativação foi devida, conforme consignado na sentença, cujo fragmento se transcreve:

“Em que pese a afirmação da ré, a autora instruiu a sua inicial com cópia dos e-mails encaminhados à ré informando a insatisfação diante das diversas falhas apresentadas nos testes, bem como informando que não era possível utilizar os serviços (ID 13823030 e ID 13823052). A ré, por sua vez, não juntou qualquer documento capaz de comprovar que houve efetivo consumo.

Ora, cabia à parte ré comprovar os fatos impeditivos, modificativos e/ou extintivos do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiu (artigo 373 do CPC/2015).

Diante da total ausência de documento eficaz para comprovar que a cobrança efetuada é devida, possível concluir pela veracidade das alegações da autora, de que nada deve a ré e de que foi cobrada indevidamente
.

Registro que à ré foi oportunizado a produção de provas, tendo esta permanecido inerte
.

Sobre o dano extrapatrimonial, embora a autora se trate de pessoa jurídica, pode a mesma sofrer abalo moral. É certo que referido abalo não é causado por dor, angústia, humilhação ou sofrimento, como acontece com as pessoas físicas. No entanto, o abalo moral de que a pessoa jurídica é vítima atinge sua reputação e tradição.

(...).

In casu,
a desídia da ré resultou na negativação indevida do nome da empresa autora. Assim, resta patente a obrigação da ré em reparar moralmente a autora, eis que os transtornos causados ultrapassam o limite do mero aborrecimento
.”

O Superior Tribunal de Justiça há muito já firmou o entendimento que “
nos casos de protesto indevido de titulo ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica.
” (REsp 1059663/MS, Rel.Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

No mesmo sentido:

“
Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, prescindindo de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
” (STJ - 3a Turma - AgRg no Ag 1261225/PR – Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgamento em 09/08/2011).

Sobre o tema, esta Egrégia Câmara decidiu:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA – RECEBIMENTO DE MERCADORIAS NÃO SOLICITADAS – EMISSÃO DE DUPLICATAS – PROTESTO INDEVIDO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – TÓPICO INCONTROVERSO – DANOS SUPORTADOS POR EMPRESA INDIVIDUAL – INDENIZAÇÃO PLEITEADA PELO SÓCIO – LEGITIMIDADE ATIVA – CONFUSÃO PATRIMONIAL – PRECEDENTES DO STJ – PROTESTO INDEVIDO – DANO “IN RE IPSA” – IRRELEVÂNCIA DA BAIXA POSTERIOR DOS PROTESTOS – TESE DE RESTRIÇÕES PREEXISTENTES – APONTAMENTO ILEGÍTIMO, RECONHECIDO EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 385 DO STJ – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que a empresa individual é mera ficção jurídica, criada para habilitar a pessoa natural a praticar atos de comércio, com vantagens do ponto de vista fiscal. Assim, o patrimônio de uma empresa individual se confunde com o de seu sócio, de modo que a pessoa natural possui pertinência subjetiva para pleitear, em nome próprio, indenização por danos suportados pela pessoa jurídica.

2.
O abalo de crédito provocado por protesto indevido ou pela inclusão errônea em cadastros de restrição de crédito configura dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação de efetivo prejuízo.

3. Quando arbitrada em patamar compatível com o estado anímico das partes, a gravidade e repercussão da ofensa e a capacidade econômica dos envolvidos, a indenização por danos morais não comporta redução. (N.U 1001287-96.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 12/08/2020) (destaquei).

Ainda:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TÍTULO PROTESTADO APÓS O PAGAMENTO – RESPONSABILIDADE TAMBÉM DA EMPRESA CREDORA - LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA - PRELIMINAR REJEITADA - DUPLICATA QUITADA - PROTESTO INDEVIDO - PESSOA JURÍDICA - DANO MORAL IN RE IPSA - RECURSO NÃO PROVIDO.

O credor somente se exime de reparar se provar alguma das causas gerais de exclusão da responsabilidade objetiva (caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro), ou que o ato não tenha sido praticado em razão da transferência do título.

A regra geral é que as pessoas jurídicas devem comprovar a ofensa à sua honra objetiva para que se configure o dano moral, mas isso não acontece quando há protesto indevido, pois nesse contexto o prejuízo extrapatrimonial é in re ipsa, ou seja, presumido e independente de prova
. (N.U 1000348-62.2017.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/08/2018, Publicado no DJE 03/08/2018) (destaquei)

Dessa forma, acertada a sentença que condenou a parte requerida, aqui apelante, ao pagamento da indenização por dano moral à apelada, porquanto presente a relação de causalidade a ensejar a responsabilidade civil.

Registra-se que
não ocorreu

a inversão do ônus da prova, como asseverado pela apelante, todavia, nos termos do art. 373, II, do CPC, cumpria a esta demonstrar e comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora apelada.

No que diz respeito à quantia da condenação, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Assim, consideradas as peculiaridades do caso concreto, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), arbitrado pela sentença, encontra-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, portanto comporta ser mantida a quantia fixada pela sentença.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL. VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE
.

1. O acórdão recorrido, ao concluir que caracterizado o dano moral, haja vista a arbitrariedade e a abusividade quanto ao protesto de título de crédito, incursionou detalhadamente na apreciação do conjunto fático-probatório, sendo inviável, em sede de recurso especial, rever tais conclusões, nos termos da Súmula no 7/STJ.

2. A fixação da indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, afastando-se a incidência da Súmula no 7/STJ, somente comporta revisão por este Tribunal quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que o valor foi arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Precedentes.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 200.852/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 31/03/2014)

No que diz respeito aos juros e correção monetária, a sentença também não comporta reformas, porque nos ilícitos extracontratuais os juros moratórios são contados a partir do evento danoso e a correção monetária é contada a partir do arbitramento, nos termos do entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 54/STJ e Súmula 362/STJ).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

Por aplicação ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios de sucumbência de
10% (dez por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022